Tribunal: TJSP
Processo: 1142060-04.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos acolhidos para reconhecer a inépcia da petição inicial – Artigo 485, I, do Código de Processo Civil – Documentos trazidos com a petição inicial que não se prestam à exigência do pagamento pela via eleita – Apelação não provida.